Tribunal: TJES
Processo: 5004548-18.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Interdição Temporária de Direitos; Prescrição; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004548-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDIMAR AGOSTINI
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004548-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDIMAR AGOSTINI
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS CESAR MORAES DA SILVA - ES12066-A

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDIMAR AGOSTINI
em que se alega constrangimento ilegal por parte do MM. JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES.

Afirma o impetrante que o paciente foi preso em sua residência enquanto confeccionava artesanato. Foi preso em razão de uma sentença na Comarca de São Gabriel da Palha/ES, a sentença já foi submetida ao Tribunal e agora se encontra preso quando sua sentença é em regime “SEMIABERTO”.

Está no presídio cumprindo prisão, em regime fechado, desde o dia 24.05.2022. Além de considerar que a sentença se encontra prescrita o Paciente tem doença e precisa de acompanhamento, constante, de um médico.

Continua, afirmando que o Paciente tem HEMOFILIA e quando de sua prisão, cortou a perna enquanto confeccionava artesanato; precisa de tratamento urgente, porque as feridas abertas são de difícil cicatrização.

Afirma que é sabido que a hemofilia é doença, que em razão do tratamento rotineiro, é especial para que o Paciente tenha PRISÃO DOMICILIAR.

Aduz, ainda, que na sentença de 2018 foi pedido prisão domiciliar e o DD. Julgador disse que se deveria requerer ao juízo da execução.

Porém, argumenta que não se consegue saber quem é o juiz da execução, pois quando compareceu ao Fórum de São Mateus fui informado que o Juiz da Execução Penal não seria ele.

Inclusive, ao que parece, sequer existe guia de execução expedida em desfavor do paciente.

Requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, fazendo-se cessar o constrangimento ilegal a que está sendo submetido.

Diante do informado na inicial, entendi necessário e urgente a juntada de informações da autoridade apontada coatora para após me manifestar sobre o pedido de liminar.

Entendi, ainda, a necessidade de prestação das informações também pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus ( Vara das Execuções Penais) em razão de encontrar-se preso por condenação em regime semiaberto nessa Comarca.

Assim, determinei fosse oficiado para os Juízes de Direito da 2ª Vara de São Gabriel de Palha e 2ª Vara Criminal de São Mateus (Execuções Penais) para que preste as devidas informações, no prazo de 48 horas.

As informações foram devidamente prestadas e os autos retornaram ao Gabinete para análise.

A liminar foi indeferida, mas foi determinado a análise com a máxima urgência da situação prisional do paciente, assim como o pedido de prisão domiciliar pelo Juízo das Execuções Penais de São Mateus, que é o juízo competente para a análise do pleito.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2756096) e informações complementares (ID 3175585).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra da Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004548-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDIMAR AGOSTINI
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS CESAR MORAES DA SILVA - ES12066-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDIMAR AGOSTINI
em que se alega constrangimento ilegal por parte do MM. JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES.

Afirma o impetrante que o paciente foi preso em sua residência enquanto confeccionava artesanato. Foi preso em razão de uma sentença na Comarca de São Gabriel da Palha/ES, a sentença já foi submetida ao Tribunal e agora se encontra preso quando sua sentença é em regime “SEMIABERTO”.

Está no presídio cumprindo prisão, em regime fechado, desde o dia 24.05.2022. Além de considerar que a sentença se encontra prescrita o Paciente tem doença e precisa de acompanhamento, constante, de um médico.

Continua, afirmando que o Paciente tem HEMOFILIA e quando de sua prisão, cortou a perna enquanto confeccionava artesanato; precisa de tratamento urgente, porque as feridas abertas são de difícil cicatrização.

Afirma que é sabido que a hemofilia é doença, que em razão do tratamento rotineiro, é especial para que o Paciente tenha PRISÃO DOMICILIAR.

Aduz, ainda, que na sentença de 2018 foi pedido prisão domiciliar e o DD. Julgador disse que se deveria requerer ao juízo da execução.

Porém, argumenta que não se consegue saber quem é o juiz da execução, pois quando compareceu ao Fórum de São Mateus fui informado que o Juiz da Execução Penal não seria ele.

Inclusive, ao que parece, sequer existe guia de execução expedida em desfavor do paciente.

Requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, fazendo-se cessar o constrangimento ilegal a que está sendo submetido.

Diante do informado na inicial, entendi necessário e urgente a juntada de informações da autoridade apontada coatora para após me manifestar sobre o pedido de liminar.

Entendi, ainda, a necessidade de prestação das informações também pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus ( Vara das Execuções Penais) em razão de encontrar-se preso por condenação em regime semiaberto nessa Comarca.

Assim, determinei fosse oficiado para os Juízes de Direito da 2ª Vara de São Gabriel de Palha e 2ª Vara Criminal de São Mateus (Execuções Penais) para que preste as devidas informações, no prazo de 48 horas.

As informações foram devidamente prestadas e os autos retornaram ao Gabinete para análise.

A liminar foi indeferida, mas foi determinada a análise com a máxima urgência da situação prisional do paciente, assim como o pedido de prisão domiciliar pelo Juízo das Execuções Penais de São Mateus, que é o juízo competente para a análise do pleito.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2756096) e informações complementares (ID 3175585).

Pois bem.

As informações requeridas foram prestadas no seguinte sentido:

Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas para instrução do habeas corpus n.º 5004548-18.2022.8.08.0000, que tem como impetrante EDIMAR AGOSTINI. Informo que, em detida análise ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU , não logrei êxito em localizar execução penal expedida em relação ao sentenciado , ora paciente e, em consulta ao INFOPEN, verifiquei que ele deu entrada na Penitenciária Regional de São Mateus/ES em 25/05/2022. Ademais, conforme consulta ao e-Jud, consta o escaninho atual como sendo "expedir guia" na 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES em 26/05/2022, não tendo a mesma sido encaminhada a este Juízo até o momento. Outrossim, informo que nesta oportunidade foi determinado à Secretaria desta 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES que solicite ao Juízo de Conhecimento a remessa daguia de execução penal.Sendo o que, por ora, cumpria-me informar, aproveito o ensejo para renovar os meus votos de estima e distinta consideração, colocando-me à disposição para eventuais novos esclarecimentos. Respeitosamente, São Mateus, data conforme a assinatura digital. FELIPE ROCHA SILVEIRA Juiz Substituto da 2ª Vara de São Mateus

Em atenção ao ofício em epígrafe, dirijo-me a Vossa Excelência, a fim de prestar as informações que me foram requisitadas, relativamente ao Habeas Corpus nº 5004548-18.2022.8.08.0000 em que é impetrante a Marcos César Moraes da Silva e paciente Edimar Agostini. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor do paciente por prática crime previsto no art. 180, § 1° (sete vezes), e art. 180, caput, na (arma do art. 69, ambos do CP. Sentença de fls. 553-563 condenou o paciente, nos termos da denúncia, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Trânsito em julgado ocorreu em 01/03/2016, consoante certidão de fls. 637. Decisão de fls. 641 decretou a prisão do paciente para que fosse iniciado o cumprimento da pena. Decisões de fls. 660 e 666-667 deixou de apreciar pedido de prisão domiciliar pela Magistrada que respondia pela Vara, haja vista reputar ser este de competência: do juízo da execução de pena, dado o trânsito em julgado do Acórdão de fls. 626/634. Oficio de fls. 679 informou o cumprimento do mandado de prisão do acusado em 25/05/2022. Por fim, registro que a pena aplicada ao paciente não se encontra prescrita, consoante segue anexo. Despacho proferido nesta data determinou a expedição de Guia de Execução definitiva e cumprimento das disposições finais da sentença condenatória' com o consequente arquivamento dos autos. Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras informações necessárias. JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA. Juiz Substituto

Tem-se, a priori, que o Habeas Corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – no caso, Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Nesse sentido: HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ; HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ.

Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, desde que não haja necessidade de dilação probatória, como no presente writ.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor do paciente por prática crime previsto no art. 180, § 1° (sete vezes), e art. 180, caput, na (arma do art. 69, ambos do CP. Sentença de fls. 553-563 condenou o paciente, nos termos da denúncia, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Trânsito em julgado ocorreu em 01/03/2016, consoante certidão de fls. 637.

Analisando cautelosamente o apostilado, notadamente as informações prestadas, constata-se que diversamente do sustentado pelo impetrante, o ora paciente foi condenado a pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, informação que afasta de vez a ocorrência de prescrição, cujo prazo é de 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, II do CP.

Logo, não se pode afirmar ocorrência de prescrição, como quer fazer crer a ilustre Defesa.

Lado outro, não sendo o regime prisional o semiaberto como sustentado, mas sim o fechado, não há mácula no cumprimento da pena passível de correção.

No que se refere ao pleito de concessão de prisão domiciliar devido à condição de saúde do coacto, o qual é portador de hemofilia, em sede de informações complementares é possível extrair que o ora paciente está recebendo todo o tratamento de saúde na unidade prisional na qual se encontra, senão vejamos:

Em detida análise ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, observo que este Juízo analisou e indeferiu, em 27/07/2022, o pedido de prisão domiciliar sob a fundamentação de que, apesar da doença que o reeducando é acometido demandar maior atenção e cuidados, a unidade prisional mantém, conforme laudo médico do mov. 22.1, o atendimento necessário ao sentenciado, não ocorrendo negativa em medicar o reeducando, mas sim foi solicitado à família a entrega da cartilha para a retirada da medicação necessária à manutenção do tratamento. Outrossim, foi requisitado ao Setor de Assistência Social da Penitenciária Regional de São Mateus - PRSM atendimento do interno e novo contato com a família para a retirada da medicação e entrega na Unidade Prisional, sobrevindo informação do Setor de Saúde em 28/07/2022 que já estava de posse do agente hemostático necessário para o tratamento do sentenciado (mov. 38.1). Por fim, esclareço que a Defesa apresentou agravo em execução, já tendo sido recebido o recurso em 07/08/2022, sendo posteriormente remetido ao Eg. TJES em 15 /08/2022.

Ademais, como bem pontuou a douta Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, em sede de parecer:

Ainda que existam documentos apontando a referida patologia, não há delimitação de extrema gravidade que conduza para a imprescindibilidade da segregação domiciliar, e tampouco que a mesma não pode ser tratada no ambiente prisional.

Nesse sentido, tem-se que a ordem deve ser denegada, eis que inexiste qualquer constrangimento ilegal na prisão do paciente, que vem recebendo tratamento ambulatorial adequado no estabelecimento prisional no qual se encontra segregado, conforme informações da autoridade competente.

É esse o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA EM VIRTUDE DO SUPERVENIENTE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CPP. DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA. WRIT CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA. 1. A idoneidade dos motivos elencados para justificar a prisão preventiva do réu foi reconhecida pela Sexta Turma desta Corte Superior no julgamento de habeas corpus anteriormente impetrado em favor do ora paciente. Além disso, a alegação defensiva de que o encerramento da instrução evidencia não mais persistirem os fundamentos ensejadores da ordem de prisão não foi apreciada no acórdão impugnado, o que inviabiliza seu exame nesta oportunidade, por configurar supressão de instância. 2. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 3. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional. 4. O acórdão combatido registrou não haver demonstração de que o acusado sofra de doença grave e de que não foram adotadas as medidas cabíveis para que ele receba o tratamento necessário no local em que está custodiado.5. Para alterar a conclusão da instância antecedente quanto ao estado de saúde do réu e a suficiência do tratamento recebido no local em que está custodiado, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. As questões suscitadas pela defesa nas petições juntadas posteriormente aos autos, relacionadas à possibilidade de tratamento ambulatorial do acusado e à necessidade de priorizar o contato do ora paciente com seus familiares não foram apreciadas pela Corte estadual, motivo pelo qual não podem ser examinadas por este órgão colegiado, por estar configurada supressão de instância. 7. Writ conhecido em parte. Ordem denegada. (HC n. 597.978/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

Não é outro o entendimento dessa Corte de Justiça, conforme julgados dessa E. Segunda Câmara Criminal, in verbis:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGIME FECHADO - PRISÃO DOMICILIAR IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena. 2. In casu, a excepcionalidade da medida não foi justificada, uma vez que a agravante encontra-se cumprindo pena no regime fechado e, de acordo com a documentação constante dos autos, está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar. Precedentes. STJ 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056865, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Constitui a prisão domiciliar medida excepcionalíssima, que se justifica somente quando comprovados alguns dos seus requisitos legais, sendo necessário, no caso de condenado acometido de doença grave, a demonstração da incompatibilidade de realização do tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, dada a gravidade do seu estado de saúde. No caso em tela, apesar da gravidade da cirurgia realizada pelo reeducando, o mesmo vem recebendo os cuidados adequados na unidade prisional onde se encontra, mostrando uma evolução favorável em seu estado de saúde, não existindo nos autos qualquer comprovação de que os cuidados médicos dispensados sejam inadequados ou insuficientes, não restando portanto, suficientemente demonstradas, as razões capazes de ensejar a concessão do direito à prisão domiciliar, afastando assim o seu enquadramento no art. 117, da Lei nº 7.210/84. 2. Agravo conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210047617, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)
.

Na esteira dos julgados acima transcritos,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRISÃO DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE REQUISITOS –IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

1. Sentença de fls. 553-563 condenou o paciente, nos termos da denúncia, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Trânsito em julgado ocorreu em 01/03/2016, consoante certidão de fls. 637. O ora paciente foi condenado a pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, informação que afasta de vez a ocorrência de prescrição, cujo prazo é de 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, II do CP.

2. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena.

3. In casu, a excepcionalidade da medida não foi justificada, uma vez que a agravante encontra-se cumprindo pena no regime fechado e, de acordo com a documentação constante dos autos, está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar. Precedentes. STJ

4.
Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5004548-18.2022.8.8.0000, em que é paciente EDIMAR AGOSTINI sendo autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem postulada, nos termos do voto do Relator.